Tribunal: TJES
Processo: 5000307-66.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFRONTANTES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darci Marcelino Dutra contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Maria Waiandt, reconhecendo a aquisição do lote nº 09, situado na Rua Alcino Martins de Souza, bairro João Valim. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação pessoal dos confrontantes e a inexistência dos requisitos da usucapião, alegando também ser o verdadeiro proprietário do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa; (ii) verificar se o julgamento da ação de usucapião ocorreu com vício processual por ausência de citação pessoal dos confrontantes do imóvel, notadamente o apelante; (iii) analisar se houve error in procedendo na homologação do reconhecimento do pedido por parte de réu que alegou não ser proprietário do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação após a sentença não configura preclusão lógica que obste a interposição de apelação, pois a natureza jurídica dos atos é diversa, não havendo impedimento à admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

A ausência de citação pessoal dos confrontantes viola a Súmula 391 do STF, configurando nulidade absoluta, já que a citação por edital é medida excepcional e subsidiária.

A homologação do reconhecimento do pedido feito por réu que expressamente afirma não ser proprietário do bem revela vício instransponível, pois compromete a formação adequada da relação jurídica processual.

O juiz deveria ter determinado a realização de diligência para localização do verdadeiro proprietário indicado nos autos, especialmente diante da informação de que os lotes 7, 8 e 9 foram vendidos conjuntamente, o que poderia facilitar a busca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há preclusão lógica quando a parte apresenta contestação e posteriormente interpõe apelação, desde que o recurso seja tempestivo.

A ausência de citação pessoal dos confrontantes na ação de usucapião configura nulidade absoluta da sentença, nos termos da Súmula 391 do STF.

A homologação de reconhecimento de pedido por réu que nega ser proprietário do imóvel é inválida e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 246, § 3º; Súmula 391 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.141.420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024;
TJES, AgInt nº 5012359-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024;
TJES, AC nº 000097475.2013.8.08.0004, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-66.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCI MARCELINO DUTRA

APELADO: MARIA WAIANDT

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS CONFRONTANTES. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darci Marcelino Dutra contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Maria Waiandt, reconhecendo a aquisição do lote nº 09, situado na Rua Alcino Martins de Souza, bairro João Valim. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação pessoal dos confrontantes e a inexistência dos requisitos da usucapião, alegando também ser o verdadeiro proprietário do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa; (ii) verificar se o julgamento da ação de usucapião ocorreu com vício processual por ausência de citação pessoal dos confrontantes do imóvel, notadamente o apelante; (iii) analisar se houve error in procedendo na homologação do reconhecimento do pedido por parte de réu que alegou não ser proprietário do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação após a sentença não configura preclusão lógica que obste a interposição de apelação, pois a natureza jurídica dos atos é diversa, não havendo impedimento à admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

A ausência de citação pessoal dos confrontantes viola a Súmula 391 do STF, configurando nulidade absoluta, já que a citação por edital é medida excepcional e subsidiária.

A homologação do reconhecimento do pedido feito por réu que expressamente afirma não ser proprietário do bem revela vício instransponível, pois compromete a formação adequada da relação jurídica processual.

O juiz deveria ter determinado a realização de diligência para localização do verdadeiro proprietário indicado nos autos, especialmente diante da informação de que os lotes 7, 8 e 9 foram vendidos conjuntamente, o que poderia facilitar a busca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há preclusão lógica quando a parte apresenta contestação e posteriormente interpõe apelação, desde que o recurso seja tempestivo.

A ausência de citação pessoal dos confrontantes na ação de usucapião configura nulidade absoluta da sentença, nos termos da Súmula 391 do STF.

A homologação de reconhecimento de pedido por réu que nega ser proprietário do imóvel é inválida e impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 246, § 3º; Súmula 391 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.141.420/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024;
TJES, AgInt nº 5012359-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024;
TJES, AC nº 000097475.2013.8.08.0004, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a aquisição originária da propriedade do imóvel pela apelada, via usucapião extraordinária.

Em breve resumo, a apelada ajuizou ação de usucapião alegando posse ininterrupta, mansa e pacífica por mais de 20 anos do terreno de nº 09, situado na Rua Alcino Martins de Souza, s/n, Bairro João Valim, no Município de Afonso Claudio/ES.

O apelante, por sua vez, sustenta ser o verdadeiro proprietário do imóvel e alega nulidade processual em razão da ausência de citação/intimação pessoal, na condição de confrontante.

A autora/apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo ante a preclusão consumativa, alegando que a parte adversa teria apresentado contestação e apelação simultaneamente. No mérito, ventila que a citação ocorreu de forma editalícia, não existindo a nulidade alegada pelo recorrente.

Pois bem.

I – Da preliminar de inadmissibilidade do apelo

A autora/recorrida aponta que após a sentença o recorrente apresentou, primeiro, uma peça nominada de contestação e somente dias após protocolou o presente recurso, restando configurada a preclusão lógica que obstaria o manejo deste.

Inobstante a referida alegação, penso que não há motivo para acolhê-la.

Digo isto, porque não há como admitir que a contestação apresentada pelo réu após a prolação da sentença tenha o condão de ocasionar a preclusão consumativa, mormente porque a referida peça não se traduz em um meio de impugnação recursal.

Embora na hipótese em tela, ambas versem sobre a defesa dos direitos do réu, elas se diferem em natureza, momento de apresentação, finalidade e instância julgadora.

Outrossim, não se pode perder de vista que o apelo foi apresentado dentro do prazo recursal, ante a ausência de manifestação do julgador primevo quanto ao conteúdo da contestação, logo, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso.

A propósito, colaciono o seguinte precedente sobre a matéria em debate:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO RETIDO. RECURSO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias passaram a ser impugnadas, nas hipóteses listadas nos incisos do art.1.015 do CPC, pelo agravo na modalidade instrumental e, nas remanescentes, por meio de preliminar de apelação.

1.1. Desse modo, interposto agravo retido contra decisão interlocutória, o recurso deve ser considerado inexistente, em observância ao princípio da Taxatividade Recursal.

1.2. A interposição de recurso inexistente não possui aptidão para gerar efeito jurídico, uma vez que, pela própria definição, ele não existe no ordenamento processual.

2. Logo, a interposição de recurso inexistente não obsta a interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, não havendo preclusão consumativa.3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 2.141.420/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

Diante do exposto, rejeito a prefacial em comento.

É como voto.

II – Do mérito

Superada a questão atinente a admissibilidade do apelo, passo a análise do seu mérito e, neste ponto, penso que assiste razão ao recorrente.

Explico. Como se percebe dos autos, a parte autora, Maria Waiandt, engendrou a presente ação de usucapião dos lotes 09 e 10, localizados na Rua Alcino Martins de Souza, sem número, bairro João Valim, Afonso Cláudio/ES, apontando como réus somente o Banco do Estado do Espírito Santo e a empresa Rovec Construções e Incorporações Ltda.

Ainda, indicou como confrontantes pelo esquerdo a Srª. Rosa de Souza Domingos, pelos fundos o Sr. Darci Marcelino Dutra, ora recorrente.

No id. 12488596, o magistrado a quo determinou a citação dos réus e dos confrontantes.

Posteriormente, a autora peticionou desistindo da ação em relação a empresa Revoc Construções e Incorporações Ltda, pontuando que esta havia feito a devida escritura de doação do lote nº10 a sua pessoa, logo, apenas persistiria a discussão quanto ao lote nº 09 (id. 12488602).

Citado, o Banestes informa que embora constante o seu nome no registro do bem, ele não era o proprietário, haja vista que teria realizado a venda dos lotes nº 7, 8 e 9, todavia, o adquirente não promoveu a regularização registral. Aventou ainda que não teria como informar os dados do proprietário, na medida em que teria sofrido um incêndio em suas dependentes, vindo a perder diversos arquivos. Ao final, disse que não se oporia ao pedido da autora.

O feito seguiu o seu trâmite, com a expedição de ofícios aos órgãos públicos, sendo posteriormente, id. 12488621, realizada a citação editalícia da empresa Rovec Construções e Incorporações Ltda e eventuais interessados na ação.

Inexistindo qualquer manifestação, foi então prolatada a sentença no id. 12488643, onde o magistrado singular homologou o pedido de desistência em face da empresa Rovec Construções e Incorporações Ltda, bem como homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo Banco do Estado do Espírito Santo.

Como é possível perceber da mera leitura do histórico da marcha processual acima mencionada, salta aos olhos a nulidade da sentença.

E assim penso, primeiro, porque não foi realizada diligência comezinha na ação de usucapião, que seria a citação pessoal dos confinantes do imóvel objeto de discussão, ex vi da Súmula 391do STF.

Nesse sentido é assente a jurisprudência sobre o tema:

“[...]
A citação dos confrontantes na ação de usucapião é imprescindível, em razão do litisconsórcio passivo necessário, conforme preceitua o art. 114 do CPC/15, e a Súmula 391 do STF, que exige a citação pessoal dos confinantes do imóvel
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012359-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS – CITAÇÃO POR EDITAL DE APENAS UM DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Analisando detidamente os autos conclui-se que foi proferida a sentença sem que fosse realizada a devida integração na relação processual de uma proprietária registral. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo”.
3. Desta feita, evidente a ocorrência de error in procedendo ocasionando a nulidade da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 000097475.2013.8.08.0004, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 01/04/2024)

Deixo assente que a publicação de edital não supre a nulidade em comento, pelo contrário, apenas corrobora com ela, na medida em que a citação deve ser pessoal, sendo a via editalícia a última
ratio
.

Certo é que inexiste qualquer elemento inequívoco de prova que demonstre a ocorrência da citação dos confrontantes nestes autos.

Assim, penso que a ausência de observância desse requisito importa em patente nulidade da sentença.

Noutra plana, não fosse o bastante, penso que o magistrado a quo ainda incorreu em equívoco ao homologar o reconhecimento do pedido realizado pelo réu Banestes.

Isto, porque, de fato, o objetivo do réu nesse ponto era de se eximir de eventual ônus de sucumbência, até mesmo porque ele mesmo já havia indicado na peça de defesa não ser o proprietário do bem, logo, não poderia aquiescer com a tese autoral em relação a um bem que não lhe pertence.

Caberia ao magistrado nesse momento, ciente de que havia ocorrido a transferência da propriedade, determinar que a parte autora, ainda que minimamente, empreendesse esforço para localização do proprietário mencionado pelo réu, mormente ante a informação de que os lotes se números sequenciais 7, 8 e 9, este último vindicado pela autora, haviam sido vendidos conjuntamente.

Por tal motivo, penso que a nulidade da sentença também faz-se presente neste ponto, ensejando o retorno dos autos ao juízo originário ante a impossibilidade de sequenciar a instrução probatória neste grau de jurisdição.

III – Do dispositivo

Diante do exposto, rejeito a preliminar para conhecer do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, ensejando a apreciação da manifestação do confrontante, eis que já consta dos autos, cabendo, ainda, a análise da citação dos demais interessados, incluindo a busca pelo real proprietário do lote 09, seguindo o feito seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.